Tribunal: TJBA
Processo: 8008123-59.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008123-59.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JARBAS LACERDA SILVA e outros

Advogado(s)
:
JOAO BOSCO FERNANDES DUARTE JUNIOR

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL RURAL. IMPENHORABILIDADE DA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Espólio de Jarbas Lacerda Silva, representado por Nadir Blatt, contra decisão do Juízo da 3ª Vara de Feitos de Relação de Consumo, Cível e Comercial de Vitória da Conquista/BA, que rejeitou a impugnação à penhora de imóvel rural dado em garantia, no bojo de execução de título extrajudicial movida pelo Banco do Brasil S/A.

2. O agravante sustenta que o bem imóvel se qualifica como pequena propriedade rural impenhorável, nos termos do art. 5º, XXVI, da Constituição Federal e do Tema 961 do STF, e que a penhora do bem violaria o direito fundamental à moradia e ao trabalho rural.

3. Requer a concessão de tutela provisória para suspender qualquer ato expropriatório sobre o imóvel e determinar que o Cartório de Registro de Imóveis de Encruzilhada/BA reconheça a sua impenhorabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se o imóvel penhorado se qualifica como pequena propriedade rural impenhorável, o que exige a análise cumulativa dos seguintes requisitos:

(i) que o imóvel se enquadre nos parâmetros legais de pequena propriedade rural; e

(ii) que seja explorado pela família do executado, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O exame dos autos demonstra que o primeiro requisito foi atendido, pois as dimensões do imóvel se enquadram no conceito legal de pequena propriedade rural, nos termos da Lei nº 8.629/1993.

6. Entretanto, não há nos autos prova suficiente de que o imóvel seja explorado pela família do executado, sendo esse um requisito essencial para a configuração da impenhorabilidade.

7. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça (STJ, Tema 1234), é ônus do executado comprovar que a propriedade rural é explorada pela família, conforme disposto no art. 833, VIII, do CPC. A ausência dessa comprovação impede o reconhecimento da impenhorabilidade.

8. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, não havendo comprovação da exploração familiar, o imóvel não se qualifica para proteção legal contra penhora, sendo legítima a constrição determinada pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido, mantendo-se a decisão agravada em sua integralidade.

Tese de julgamento:

"1. Para o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural, nos termos do art. 833, VIII, do CPC, é imprescindível a comprovação de que o imóvel é explorado pela família do executado. 2. O ônus da prova recai sobre o executado, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema 1234."

Legislação relevante citada: Constituição Federal, art. 5º, XXVI; CPC, art. 833, VIII; Lei nº 8.629/1993, art. 4º, II, "a".

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2080023/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, CE, j. 06/11/2024, DJe 11/11/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8008123-59.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante JARBAS LACERDA SILVA e outros e como apelada BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.